Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700584-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: QUIOSQUE DOS AMIGOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de QUIOSQUE DOS AMIGOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA , processo no 0715717-07.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que fez nos a partir dos seguintes fundamentos: “Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). O afastamento da eficácia do ato constitutivo exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem a localização de bens penhoráveis, os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDFT e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int. (...)” Inconformada, a parte credora/exequente recorre. Aduz ter ajuizado ação executiva, e apesar dos esforços empreendidos ainda não alcançou o recebimento do crédito. Instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da demandada, ora agravada, este restou indeferido por Sua Excelência a quo. É contra esta decisão que recorre. Defende que estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da despersonalicação pleiteada, consubstanciados na baixa irregular da empresa sem deixar bens suficientes para quitar o débito. Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133-137 do C PC, determinando-se a citação da sócios da Executada GUILHERME BRUNO BOMFIM VIEGAS 042.459.041-78 e Senhor. GABRIEL DE CARVALHO LOPES , para se manifestarem nos autos. Requer, desde já, que seja julgado procedente o incidente e, no mesmo ato, seja deferida a pesquisa e o bloqueio de seus bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da dívida”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 34571315. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De início, observa-se que a análise quanto aos requisitos autorizadores da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada demanda aprofundado exame dos elementos coligidos, o que é defeso fazê-lo monocraticamente nesta estreita via da liminar. Recomenda-se, pois, a análise em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, também não se vislumbra neste momento processual incipiente urgência ou perigo de dano que imponha o deferimento da liminar. Não se pode olvidar que o crédito em testilha se encontra preservado, sendo certo ainda que nem sequer se avizinha eventual prescrição. Logo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar vindicada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator